Tribunal: TJDFT
Processo: 0717806-19.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS. FORÇA PROBANTE. DESCLASSIFICAÇAO DO CRIME. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. MAIOR JUÍZO DE REPROVAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANTECEDENTES PENAIS E REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. MÚLTIPLOS REGISTROS. NÃO CONFIGURAÇÃO. Se as provas constantes dos autos demonstram a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, incabível a absolvição ou desclassificação para o delito de uso. Os depoimentos dos policiais revestem-se de valor probatório suficiente e forte para dar respaldo ao édito condenatório, sobretudo quando proferidos de forma clara e uníssona, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A avaliação desfavorável da conduta social em razão do cometimento de crime durante o cumprimento de pena configura fundamentação idônea, haja vista a falta de senso de responsabilidade e mudança de postura do detento. A natureza e a quantidade da droga apreendida, por seu alto poder nocivo, autorizam que a pena-base seja exasperada com amparo no que dispõe o artigo 42, da Lei no 11.343/2006. Cabível a avaliação desfavorável dos maus antecedentes, fundamentada em sua folha penal, quando este ostenta condenação transitada em julgado além daquela considerada para fins de reincidência. A utilização de condenações distintas não implica em bis in idem, pois não se trata de agravamento da reprimenda pelo mesmo fato.